Tribunal: TJBA
Processo: 0004271-87.2006.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004271-87.2006.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ESPÓLIO: RITA MAIN GUAITOLINE e outros (2) Advogado(s):GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. SÚMULA 121 DO STF. LEGALIDADE DA FORMA SIMPLES DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, afastando a incidência de juros capitalizados em contrato celebrado em 1996, determinando a incidência na forma simples. A sentença também manteve a gratuidade de justiça deferida à parte embargante e fixou sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado antes da edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001; (ii) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça diante da alegação de incompatibilidade patrimonial. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros, ainda que pactuada, é vedada nos contratos firmados antes de 31/03/2000, conforme a Súmula 121 do STF e os Temas 246 e 247 do STJ. 4. A Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 possui eficácia apenas prospectiva, não alcançando contratos anteriores à sua edição. 5. No caso, o contrato foi celebrado em 18/01/1996, motivo pelo qual incide a vedação à capitalização de juros, impondo-se a aplicação da forma simples de cálculo. 6. Quanto à gratuidade de justiça, ausente prova robusta da capacidade financeira do espólio, prevalece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. A mera existência de patrimônio não implica disponibilidade financeira imediata. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "É vedada a capitalização de juros, ainda que pactuada, nos contratos bancários celebrados antes de 31/03/2000." 2. "A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova robusta da capacidade financeira do beneficiário." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º, 1.026, § 2º e 85, § 11; Decreto n.º 22.626/33, art. 4º; MP n.º 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 121 e 596; STJ, Temas Repetitivos 246 e 247; TJDFT, Apelação Cível 0015265-14.2016.8.07.0001, Rel. Des. Flávio Rostiroli, j. 12/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004271-87.2006.8.05.0079, sendo Apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelado o Espólio de Rita Main Guaitoline, representado por Karina Guaitoline, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator